Tribunal: TRF3
Processo: 5081768-03.2026.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
595/1327)

5081768-03.2026.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5081768-03.2026.4.03.9999

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MAURO DIONISIO RIBEIRO

ADVOGADO do(a) APELADO: BRUNO BELTRAN - SP414994-N

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ/AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. CÁLCULO DA RMI. APLICAÇÃO DO ART. 26 DA EC N° 103/19. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez ou o auxílio-doença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão cinge-se a questões preliminares, à incapacidade laborativa do autor e à aplicação do artigo 26, §2°, da EC n° 103/19 para o cálculo do benefício.

III. Razões de decidir

3. Inexiste previsão legal de suspensão ou sobrestamento de feitos em trâmite perante este Tribunal quando da afetação de temas representativos de controvérsia, nos termos da Lei n. 10.259/2001 e do Regimento Interno da TNU. Ademais, cabe observar que a existência de ADI’s que versam sobre a interpretação dos dispositivos da EC 103/2019 não implica sobrestamento do presente feito, uma vez que não há determinação de suspensão nacional pelos Tribunais Superiores quanto à matéria tratada nos autos.

4. Não conheço da apelação quanto à incidência de prescrição quinquenal, aplicação da Súmula 111/STJ e isenção de custas, uma vez que a r. sentença decidiu nesse sentido, não havendo, portanto, sucumbência nestes tópicos.

5. No que se refere ao requisito da incapacidade, o laudo pericial (ID 353046786), elaborado em 25/7/2025, atesta que o autor, pedreiro, com ensino fundamental incompleto, é portador de “coalizão tálus-calcâneo, edema ósseo, lesão ligamentar e derrame articular”, caracterizadora de incapacidade laborativa total e temporária pelo período de 180 dias, a partir de 29/5/2025, quando, então, passará a ter incapacidade laborativa parcial e permanente para atividades que demandem esforço físico intenso.

6. Levando-se em conta as condições pessoais do autor, seu histórico profissional em atividades que demandam grandes esforços físicos, verifica-se a dificuldade de sua colocação em outras atividades no mercado de trabalho, restando, assim, preenchidas as exigências à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

7. Desse modo, positivados os requisitos legais, reconhece-se o direito do autor à concessão de aposentadoria por invalidez, desde 11/6/2025.

8. Observados os contornos do caso concreto e considerando que o benefício aposentadoria por invalidez foi concedido após a vigência da EC 103/2019 (DIB 11/6/2025, precedido de auxílio-doença NB 718.329.845-1, DER 28/11/2024, DCB 11/6/2025), fica afastado o reconhecimento da inconstitucionalidade do mencionado dispositivo e determinada a aplicação das regras nele previstas no que couberem.

9. Assim, positivados os requisitos legais, reconhece-se o direito da parte autora a concessão da aposentadoria por invalidez, a partir de 11/6/2025, com rmi calculada nos termos do artigo 26 da EC no 103/2019.

10. Impõe-se, por isso, a reforma parcial da sentença.

11. Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, aplicam-se os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observado o quanto decidido pelo C. STF por ocasião do julgamento do RE 870947, sendo que a partir da promulgação da EC no 113/2021, publicada em 09/12/2021, haverá a incidência da taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente. Em razão do advento da EC no 136/2025, deverá ser observado o disposto no artigo 2o do Provimento no 207, de 30/10/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

12. Apelação do INSS parcialmente conhecida e provida em parte.

___

Dispositivos relevantes citados: artigo 26 da EC n° 103/2019 e artigos 42 e 59 da Lei n.o 8.213/1991.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 165059/MS, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, DJe 04.06.2012; STJ, AgRg nos EREsp 1229147/MG, Rel. Min. Vasco Della Giustina, 3a Seção, DJe 30.11.2011; TRF 3a Região, 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5025533-11.2024.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA, julgado em 28/12/2025, DJEN DATA: 04/02/2026; TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5004124-25.2024.4.03.6128, Rel. Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 18/11/2025, DJEN DATA: 24/11/2025; TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5130537-76.2025.4.03.9999, Rel. Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 04/11/2025, DJEN DATA: 10/11/2025; TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5007341-07.2023.4.03.6130, Rel. Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA, julgado em 29/08/2025, DJEN DATA: 03/09/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5081768-03.2026.4.03.9999

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: BRUNO BELTRAN - SP414994-N

APELADO: MAURO DIONISIO RIBEIRO

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez ou o auxílio-doença.

A r. sentença julgou procedente o pedido para condenar o INSS a conceder o benefício de aposentadoria por invalidez ao autor, desde 11/06/2025, não se aplicando as regras contidas no art. 26, §2o, da EC n° 103/19 para o cálculo da rmi, com o pagamento das parcelas vencidas acrescidas de correção monetária e juros de mora, observada a prescrição quinquenal. Condenou, ainda, o INSS ao pagamento das despesas processuais e aos honorários advocatícios fixados em 10% do valor das parcelas vencidas até a sentença. Isento de custas. Por fim, concedeu a tutela antecipada.

Sentença não submetida ao reexame necessário.

Irresignado, o INSS interpõe apelação, aduzindo que a incapacidade laborativa do autor é temporária, por isso não é devida a aposentadoria por invalidez. Subsidiariamente, requer a aplicação das novas regras contidas no art. 26 da EC n° 103/19 para o cálculo do benefício, diante da fixação da DII, pleiteia a observância da prescrição quinquenal, a intimação do autor para firmar a autodeclaração prevista no anexo I da Portaria INSS no 450, a aplicação da S. 111 do STJ para a condenação em honorários advocatícios, a isenção de custas e taxas judiciais e o desconto de eventual valor pago indevidamente.

Com contrarrazões, subiram os autos a este e. Tribunal.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado mostra-se formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

Preliminarmente, inexiste previsão legal de suspensão ou sobrestamento de feitos em trâmite perante este Tribunal quando da afetação de temas representativos de controvérsia, nos termos da Lei n. 10.259/2001 e do Regimento Interno da TNU. Ademais, cabe observar que a existência de ADI’s que versam sobre a interpretação dos dispositivos da EC 103/2019 não implica sobrestamento do presente feito, uma vez que não há determinação de suspensão nacional pelos Tribunais Superiores quanto à matéria tratada nos autos.

De início, ainda, não conheço da apelação quanto à incidência de prescrição quinquenal, aplicação da Súmula 111/STJ e isenção de custas, uma vez que a r. sentença decidiu nesse sentido, não havendo, portanto, sucumbência nestes tópicos.

Passo ao exame do mérito.

A concessão de aposentadoria por invalidez reclama que o requerente seja segurado da Previdência Social, tenha cumprido o período de carência de 12 (doze) contribuições, e esteja incapacitado, total e definitivamente, ao trabalho (art. 201, I, da CR/88 e arts. 18, I, "a"; 25, I e 42 da Lei no 8.213/91). Idênticos requisitos são exigidos à outorga de auxílio-doença, cuja diferença centra-se na duração da incapacidade (arts. 25, I, e 59 da Lei no 8.213/91).

No que concerne às duas primeiras condicionantes, vale recordar premissas estabelecidas pela lei de regência, cuja higidez já restou encampada na moderna jurisprudência: o beneficiário de auxílio-doença mantém a condição de segurado, nos moldes estampados no art. 15 da Lei no 8.213/91; o desaparecimento da condição de segurado sucede, apenas, no dia 16 do segundo mês seguinte ao término dos prazos fixados no art. 15 da Lei no 8.213/91 (os chamados períodos de graça); eventual afastamento do labor, em decorrência de enfermidade, não prejudica a outorga da benesse, quando preenchidos os requisitos, à época, exigidos; durante o período de graça, a filiação e consequentes direitos, perante a Previdência Social, ficam mantidos.

A questão em discussão cinge-se à incapacidade laborativa do autor e à aplicação do artigo 26, §2°, da EC n° 103/19 para o cálculo do benefício.

No que se refere ao requisito da incapacidade, o laudo pericial (ID 353046786), elaborado em 25/7/2025, atesta que o autor, pedreiro, com ensino fundamental incompleto, é portador de “coalizão tálus-calcâneo, edema ósseo, lesão ligamentar e derrame articular”, caracterizadora de incapacidade laborativa total e temporária pelo período de 180 dias, a partir de 29/5/2025, quando, então, passará a ter incapacidade laborativa parcial e permanente para atividades que demandem esforço físico intenso.

No que tange à controvérsia sobre a incapacidade ser parcial, a jurisprudência entende que a análise das reais condições de reabilitação do segurado deve também levar em conta os aspectos socioeconômicos e culturais, vez que a compreensão míope do comando legal pode levar a situações em que, mesmo havendo a possibilidade teórica da reabilitação do segurado, se mostre improvável ou mesmo inviável a possibilidade fática deste alcançar nova ocupação laboral, deixando desprotegidos aqueles a quem a Lei de Benefícios procura proporcionar abrigo contra o mais absoluto desamparo.

Assim, levando-se em conta as condições pessoais do autor, seu histórico profissional em atividades que demandam grandes esforços físicos, verifica-se a dificuldade de sua colocação em outras atividades no mercado de trabalho, restando, assim, preenchidas as exigências à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL. TRABALHADOR BRAÇAL. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ENUNCIADO 83/STJ.

É firme o entendimento nesta Corte de Justiça de que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes.

Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no AREsp 165059/MS, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, DJe 04.06.2012)

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ . DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. ART. 42 DA LEI N.o 8.213/91. SÚMULA 168/STJ.

1. Estando o v. acórdão embargado em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial sedimentada desta Corte Superior, firme no sentido da "desnecessidade da vinculação do magistrado à prova pericial, se existentes outros elementos nos autos aptos à formação do seu convencimento, podendo, inclusive, concluir pela incapacidade permanente do segurado em exercer qualquer atividade laborativa, não obstante a perícia conclua pela incapacidade parcial", revela-se inafastável a aplicação, in casu, do enunciado sumular n.o 168/STJ, segundo o qual "não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado".

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg nos EREsp 1229147/MG, Rel. Min. Vasco Della Giustina, 3a Seção, DJe 30.11.2011).

Desse modo, positivados os requisitos legais, reconhece-se o direito do autor à concessão de aposentadoria por invalidez, desde 11/6/2025.

No tocante a forma de cálculo da rmi do benefício, em razão da alteração operada pela EC 103/19, o valor do benefício de aposentadoria por invalidez foi reduzido ao patamar de 60% (sessenta por cento) do salário-de-benefício, com acréscimo de 2 (dois) pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de contribuição (art. 26, § 2o), há risco do novo benefício ser inferior ao auxílio-doença.

Desse modo, observados os contornos do caso concreto e considerando que o benefício aposentadoria por invalidez foi concedido após a vigência da EC 103/2019 (DIB 11/6/2025, precedido de auxílio-doença NB 718.329.845-1, DER 28/11/2024, DCB 11/6/2025), afasto o reconhecimento da inconstitucionalidade do mencionado dispositivo e determino a aplicação das regras nele previstas no que couberem.

Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. ARTIGO 26, §2o. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. ADI 6279. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFEITOS ERGA OMNES.

-- Trata-se de ação rescisória ajuizada pelo Instituto Nacional do Seguro Social em face de decisão transitada em julgado que, ao conceder aposentadoria por incapacidade permanente à parte requerida, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 26, §2o da Emenda Constitucional 103/2019, determinando o cálculo do benefício com base em 100% do salário de benefício, em detrimento da média de 60% instituída pela nova legislação.

-- O cerne da controvérsia reside na coexistência entre declaração incidental de inconstitucionalidade proferida na decisão rescindenda e posterior manifestação do Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado, reconhecendo a constitucionalidade do dispositivo questionado.

-- A prevalência hierárquica da declaração de constitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado sobre decisão incidental em sentido contrário é medida que se impõe, considerando a eficácia erga omnes e o efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública.

-- No caso em apreço, o julgamento conjunto das ADIs 6.254, 6.255, 6.256, 6.258, 6.271, 6.279, 6.289, 6.361, 6.367, 6.384, 6.385, 6.916 e 6.731 pelo plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do artigo 26 da EC 103/2019, vinculando os demais órgãos judiciais e obstando pronunciamentos em sentido contrário.

-- Verificando-se que a Data de Início da Incapacidade (DII) e a Data de Início do Benefício (DIB) situam-se na vigência da EC 103/2019, impõe-se a aplicação do artigo 26, §2o, declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal com efeitos erga omnes, determinando-se o recálculo do benefício previdenciário de acordo com os novos parâmetros legais.

-- São irrepetíveis as diferenças recebidas pela parte requerida, relativas ao período de percepção do benefício controvertido em valor apurado de acordo com os termos da decisão rescindida, em virtude da boa-fé e por força de decisão transitada em julgado, sendo inaplicável o Tema 692 do Superior Tribunal de Justiça.

-- Ação rescisória parcialmente procedente e acolher os embargos declaratórios.

(TRF 3a Região, 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5025533-11.2024.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA, julgado em 28/12/2025, DJEN DATA: 04/02/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO MÉRITO. REGRA DE CÁLCULO DA EC N. 103/2019. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que não vislumbrou ilegalidade e inconstitucionalidade no art. 26 da Emenda Constitucional n. 103/2019. O embargante sustenta omissão e contradição no julgado, pleiteando, em última análise, a rediscussão do entendimento adotado quanto à regra de cálculo do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao aplicar as regras da EC n. 103/2019 para o cálculo da renda mensal inicial de benefício previdenciário por incapacidade permanente não acidentária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A decisão embargada enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as questões relevantes ao julgamento, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a sanar.

O julgador não está obrigado a responder a todas as teses suscitadas pelas partes, bastando que enfrente as questões essenciais capazes de alterar o resultado do julgamento, conforme art. 489 do CPC e jurisprudência consolidada do STJ (EDcl no MS n. 21315/DF, DJe 15/06/2016).

A incapacidade permanente não acidentária surgiu após a EC n. 103/2019, aplicando-se, portanto, a regra vigente no momento do fato gerador, segundo o princípio tempus regit actum.

A nova fórmula de cálculo da renda mensal inicial prevista no art. 26 da EC n. 103/2019 decorre de opção legislativa legítima, voltada à preservação do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário, não configurando afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O pedido de rediscussão da matéria revela inconformismo com o resultado do julgamento, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, limitando-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Não há omissão ou contradição quando o acórdão examina todas as questões necessárias à solução da lide, ainda que contrariamente ao interesse da parte.

O cálculo da renda mensal inicial de benefício por incapacidade permanente não acidentária deve observar a regra vigente no momento do fato gerador, aplicando-se o art. 26 da EC n. 103/2019.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; EC n. 103/2019, art. 26; CF/1988, art. 201, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS n. 21315/DF, S1, DJe 15/06/2016.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5004124-25.2024.4.03.6128, Rel. Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 18/11/2025, DJEN DATA: 24/11/2025)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. RENDA MENSAL INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. CUSTAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

- Não obstante a tramitação, no Supremo Tribunal Federal (STF), da ação Direta de Inconstitucionalidade ADI 6.279/DF acerca da inconstitucionalidade de diversas matérias previstas na Emenda Constitucional n. 103/2019 (EC n. 103/2019), inclusive do seu artigo 26, não houve nenhuma determinação no sentido de sobrestamento de processos em âmbito nacional.

- Também não houve determinação nesse sentido no julgamento do PEDILEF 5000742-54.2021.4.04.7016/PR pela Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência (TNU), cuja questão submetida a julgamento se refere a "Definir se os benefícios de aposentadoria por incapacidade permanente, sob a vigência da EC no 103/2019, devem ser concedidos ou revistos, de forma a se afastar a forma de cálculo prevista no art. 26, §2o, III, da EC no 103/2019, ao argumento de que seria inconstitucional" (Tema 318).

- Pedido de suspensão deste feito negado. Preliminar afastada.

- Os elementos de prova dos autos demonstram a ocorrência da implementação dos requisitos legais para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente em período posterior à vigência da Emenda Constitucional n. 103/2019 (EC n. 103/2019).

- A renda mensal inicial (RMI) do benefício por incapacidade permanente será calculada nos termos do artigo 26, § 2o, III, da EC n. 103/2019.

- Sobre atualização do débito e compensação da mora, até o mês anterior à promulgação da Emenda Constitucional n. 113, de 8/12/2021 (EC n. 113/2021) há de se adotar o seguinte: (i) a correção monetária deve ser aplicada nos termos da Lei n. 6.899/1981 e da legislação superveniente, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal; (ii) os juros moratórios devem ser contados da citação, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, até a vigência do CC/2002 (11/1/2003), quando esse percentual foi elevado a 1% (um por cento) ao mês, utilizando-se, a partir de julho de 2009, a taxa de juros aplicável à remuneração da caderneta de poupança (Repercussão Geral no RE n. 870.947), observada, quanto ao termo final de sua incidência, a tese firmada em Repercussão Geral no RE n. 579.431.

- Desde o mês de promulgação da EC n. 113/2021, a apuração do débito se dará unicamente pela Taxa SELIC, mensalmente e de forma simples, nos termos do disposto em seu artigo 3o, ficando vedada a incidência da Taxa SELIC cumulada com juros e correção monetária.

- Sobre as custas processuais, no Mato Grosso do Sul, em caso de sucumbência, serão pagas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ao final do processo, nos termos da Lei Estadual n. 3.779/2009, que revogou a isenção concedida na legislação pretérita, e do artigo 91 do CPC.

- Os honorários advocatícios são de 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, consoante § 2o do artigo 85 e parágrafo único do artigo 86 do CPC, orientação desta Turma e nova redação da Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça.

- Apelação parcialmente provida.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5130537-76.2025.4.03.9999, Rel. Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 04/11/2025, DJEN DATA: 10/11/2025)

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. ADICIONAL DE 25%. QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADA. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL. CÁLCULO DO BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DA EC 103/2019. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação previdenciária visando à concessão de benefício por incapacidade. Sentença julgou parcialmente procedente o pedido para conceder aposentadoria por incapacidade permanente, com adicional de 25%, desde o requerimento administrativo em 16/08/2022. INSS interpôs apelação sustentando perda da qualidade de segurada antes do início da incapacidade. A parte autora apelou buscando afastar as regras da EC 103/2019 e aplicar coeficiente integral de 100% na RMI.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a parte autora mantinha a qualidade de segurada na data de início da incapacidade;

(ii) estabelecer se o cálculo da renda mensal inicial da aposentadoria por incapacidade permanente deve observar a regra do art. 26 da EC 103/2019 ou a legislação anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei no 8.213/91 exige qualidade de segurado e cumprimento da carência para a concessão de benefícios por incapacidade, assegurando período de graça prorrogado nos termos do art. 15.

4. O CNIS da autora demonstra recolhimentos até dezembro de 2020, de modo que, quando do início da incapacidade em 23/07/2022, preservava a qualidade de segurada.

5. A perícia judicial concluiu pela incapacidade total e permanente, decorrente de acidente vascular cerebral isquêmico, com sequelas neurológicas e necessidade de auxílio de terceiros, autorizando a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente com acréscimo de 25%, nos termos dos arts. 42 e 45 da Lei no 8.213/91.

6. O cálculo do benefício deve observar a legislação vigente à data do fato gerador. Como a incapacidade se iniciou em 23/07/2022, após a EC 103/2019, aplicam-se as novas regras do art. 26, § 2o, da referida Emenda.

7. Afastada a aplicação do princípio da irredutibilidade dos benefícios, pois a autora não gozava de benefício por incapacidade imediatamente anterior.

8. O STF, no julgamento conjunto das ADIs 6.254 e correlatas, firmou entendimento majoritário pela constitucionalidade da EC 103/2019.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Mantida a qualidade de segurado quando demonstrado o recolhimento de contribuições e a observância do período de graça previsto no art. 15 da Lei no 8.213/91.

2. A aposentadoria por incapacidade permanente é devida quando comprovada a incapacidade total e permanente, sendo devido o acréscimo de 25% se demonstrada a necessidade de auxílio de terceiros.

3. O cálculo da renda mensal inicial deve observar a regra do art. 26 da EC 103/2019 quando o início da incapacidade for posterior à sua vigência.

4. A EC 103/2019 é constitucional quanto às alterações no cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; EC no 103/2019, art. 26, § 2o; Lei no 8.213/91, arts. 15, 25, I, 26, II, 27-A, 42, 45, 59, 151; CPC, arts. 464 e 479.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 897.824/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a T., j. 20.09.2011; TRF3, AI no 5016856-94.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia Prado Soares, j. 02.03.2023; TRF3, ApCiv no 5079528-80.2022.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Daldice Santana, j. 23.02.2023; STF, ADIs 6.254, 6.255, 6.256, 6.258, 6.271, 6.279, 6.289, 6.361, 6.367, 6.384, 6.385, 6.916 e 6.731, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 19.06.2024.

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5007341-07.2023.4.03.6130, Rel. Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA, julgado em 29/08/2025, DJEN DATA: 03/09/2025)

Assim, positivados os requisitos legais, reconhece-se o direito da parte autora a concessão da aposentadoria por invalidez, a partir de 11/6/2025, com rmi calculada nos termos do artigo 26 da EC no 103/2019.

Impõe-se, por isso, a reforma parcial da sentença.

No tocante ao pedido para obrigar a parte autora a firmar a referida autodeclaração, trata-se de procedimento da entidade autárquica no âmbito administrativo, para o qual dispensa-se a determinação judicial.

Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, aplicam-se os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observado o quanto decidido pelo C. STF por ocasião do julgamento do RE 870947, sendo que a partir da promulgação da EC no 113/2021, publicada em 09/12/2021, haverá a incidência da taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente. Em razão do advento da EC no 136/2025, deverá ser observado o disposto no artigo 2o do Provimento no 207, de 30/10/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça.

Ante o exposto, conheço de parte da apelação interposta pelo INSS para lhe dar parcial provimento para determinar a aplicação das regras contidas no artigo 26 da EC n° 103/2019 para o cálculo da rmi da aposentadoria por invalidez do autor, esclarecendo, de ofício, os consectários legais e mantendo, no mais, a r. sentença, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ/AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. CÁLCULO DA RMI. APLICAÇÃO DO ART. 26 DA EC N° 103/19. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez ou o auxílio-doença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão cinge-se a questões preliminares, à incapacidade laborativa do autor e à aplicação do artigo 26, §2°, da EC n° 103/19 para o cálculo do benefício.

III. Razões de decidir

3. Inexiste previsão legal de suspensão ou sobrestamento de feitos em trâmite perante este Tribunal quando da afetação de temas representativos de controvérsia, nos termos da Lei n. 10.259/2001 e do Regimento Interno da TNU. Ademais, cabe observar que a existência de ADI’s que versam sobre a interpretação dos dispositivos da EC 103/2019 não implica sobrestamento do presente feito, uma vez que não há determinação de suspensão nacional pelos Tribunais Superiores quanto à matéria tratada nos autos.

4. Não conheço da apelação quanto à incidência de prescrição quinquenal, aplicação da Súmula 111/STJ e isenção de custas, uma vez que a r. sentença decidiu nesse sentido, não havendo, portanto, sucumbência nestes tópicos.

5. No que se refere ao requisito da incapacidade, o laudo pericial (ID 353046786), elaborado em 25/7/2025, atesta que o autor, pedreiro, com ensino fundamental incompleto, é portador de “coalizão tálus-calcâneo, edema ósseo, lesão ligamentar e derrame articular”, caracterizadora de incapacidade laborativa total e temporária pelo período de 180 dias, a partir de 29/5/2025, quando, então, passará a ter incapacidade laborativa parcial e permanente para atividades que demandem esforço físico intenso.

6. Levando-se em conta as condições pessoais do autor, seu histórico profissional em atividades que demandam grandes esforços físicos, verifica-se a dificuldade de sua colocação em outras atividades no mercado de trabalho, restando, assim, preenchidas as exigências à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

7. Desse modo, positivados os requisitos legais, reconhece-se o direito do autor à concessão de aposentadoria por invalidez, desde 11/6/2025.

8. Observados os contornos do caso concreto e considerando que o benefício aposentadoria por invalidez foi concedido após a vigência da EC 103/2019 (DIB 11/6/2025, precedido de auxílio-doença NB 718.329.845-1, DER 28/11/2024, DCB 11/6/2025), fica afastado o reconhecimento da inconstitucionalidade do mencionado dispositivo e determinada a aplicação das regras nele previstas no que couberem.

9. Assim, positivados os requisitos legais, reconhece-se o direito da parte autora a concessão da aposentadoria por invalidez, a partir de 11/6/2025, com rmi calculada nos termos do artigo 26 da EC no 103/2019.

10. Impõe-se, por isso, a reforma parcial da sentença.

11. Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, aplicam-se os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observado o quanto decidido pelo C. STF por ocasião do julgamento do RE 870947, sendo que a partir da promulgação da EC no 113/2021, publicada em 09/12/2021, haverá a incidência da taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente. Em razão do advento da EC no 136/2025, deverá ser observado o disposto no artigo 2o do Provimento no 207, de 30/10/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

12. Apelação do INSS parcialmente conhecida e provida em parte.

___

Dispositivos relevantes citados: artigo 26 da EC n° 103/2019 e artigos 42 e 59 da Lei n.o 8.213/1991.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 165059/MS, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, DJe 04.06.2012; STJ, AgRg nos EREsp 1229147/MG, Rel. Min. Vasco Della Giustina, 3a Seção, DJe 30.11.2011; TRF 3a Região, 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5025533-11.2024.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA, julgado em 28/12/2025, DJEN DATA: 04/02/2026; TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5004124-25.2024.4.03.6128, Rel. Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 18/11/2025, DJEN DATA: 24/11/2025; TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5130537-76.2025.4.03.9999, Rel. Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 04/11/2025, DJEN DATA: 10/11/2025; TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5007341-07.2023.4.03.6130, Rel. Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA, julgado em 29/08/2025, DJEN DATA: 03/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu conhecer de parte da apelação interposta pelo INSS para lhe dar parcial provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão